Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700349-53.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CONHECER BRASIL AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO CONHECER BRASIL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0719060-40.2023.8.07.0001, promovida por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 180766442 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a prejudicial de prescrição e a nulidade de citação arguidas pelo executado, em sede de impugnação à penhora, a qual objetivava o reconhecimento da inexigibilidade e iliquidez do título; a nulidade da citação; a prescrição; e excesso de execução. A r. decisão hostilizada apontou que apenas as teses de nulidade da citação e de prescrição poderiam ser alegadas mediante simples petição no bojo da execução, de modo que as alegações de inexigibilidade e iliquidez do título e excesso de execução deveriam ter sido aduzidas mediante embargos à execução, motivo pelo qual não as conheceu. No agravo de instrumento interposto, o executado aduz que a impugnação apresentada, sendo a sua primeira manifestação nos autos, deve abordar todas as matérias cognoscíveis de ofício pelo Magistrado, de ordem pública, e aquelas capazes de modificar ou extinguir o direito do exequente, sem necessidade de dilação probatória. Aponta que os documentos juntados pelo exequente comprovam iliquidez do título e sua inexigibilidade, porquanto teria havido o cumprimento total da obrigação, sendo possível verificar que houve prestação de contas parcial e inicial, que teria levado ao pagamento da segunda parcela do contrato de patrocínio, bem como comprovação da realização dos atendimentos realizados. Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê apenas a devolução de eventual parcela inadimplida, mas que o exequente pede a devolução integral do valor do patrocínio, mesmo tendo havido a prestação de contas, comprovando a quitação dos prestadores de serviço e de recolhimento do ISSQN. Afirma que houve a nulidade da citação por carta, sem a correta observância do disposto no artigo 829 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual teria perdido o prazo para apresentar a devida impugnação. Alega a decadência e prescrição do direito vindicado na execução, bem como excesso de execução, considerando que a exequente indicara suposto débito de ISS de empresa terceirizada, em valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas requer o reembolso/ressarcimento do valor total do contrato. O agravante repisa que os temas relacionados à inexigibilidade e iliquidez do título são matérias cognoscíveis de ofício, uma vez que são extintivas do direito do agravado, conforme previsão no artigo 803 do CPC, defendendo que o efeito devolutivo inerente aos recursos é amplo, de modo que pode ser objeto de análise pelo Colegiado questões discutidas no processo que não tenham sido enfrentadas na decisão recorrida, bem como os demais fundamentos eventualmente existentes no pedido ou na defesa, com base na Teoria da Causa Madura. Ao final, postulou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a r. decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma do r. decisum hostilizado, declarando-se a iliquidez e inexigibilidade do título executivo, bem como sua prescrição e excesso de execução, extinguindo-se a execução por ausência das condições da ação. Preparo recolhido (IDs 54811267 e 54811268). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme ensina Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia do presente agravo consiste em verificar se houve nulidade da citação e a ocorrência da prescrição do direito do exequente, bem como se seria cabível o reconhecimento da inexigibilidade e iliquidez do título e do excesso de execução pela via da impugnação à penhora havida nos autos. DA NULIDADE DA CITAÇÃO Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade do ato citatório realizado por via postal no endereço de sua sede (ID 172034802), ao argumento de que o artigo 829 do Código de Processo Civil prevê a citação por oficial de justiça. Inicialmente, cumpre destacar que a regularidade da citação, em consonância com as determinações legais, é pressuposto de validade da relação processual, e sua inobservância importa violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, podendo ensejar a nulidade do ato, conforme estabelecem os artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância da prescrição legal. A pessoa jurídica pode ser citada pela via postal com o envio do mandado ao endereço de sua sede, admitindo-se, nesse caso, o recebimento da carta por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (art. 248, § 2o, do CPC). – grifamos. Por seu turno, a citação por meio postal está disciplinada no artigo 248 do Código de Processo Civil, do qual se infere que é considerada válida a diligência quando, em se tratando de condomínio edilício, o mandado for entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Confira-se: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Neste sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça possui firme entendimento no sentido de considerar válido o ato citatório quando, em se tratando de pessoa jurídica, a correspondência for encaminhada ao seu endereço e recebida pelo funcionário responsável pelo acesso. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante contra decisão que decretou a sua revelia nos autos da Ação Ordinária, em face de não ter reconhecido a nulidade da citação. 2. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame. 3. Acrescente-se, no que diz respeito ao suposto vício no ato citatório, que o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo desprovidos de poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1705939 SP 2017/0239380-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO RECONHECIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LASERTERAPIA. REMOÇÃO DE TATUAGEM. QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO E O RESULTADO DANOSO EXPERIMENTADO. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTES FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que a citação de Pessoa Jurídica (sociedade empresária) por meio postal (Correios) poderá ser considerada válida, para todos os efeitos, mesmo quando o mandado citatório tenha sido recebido por funcionário da empresa, que, a princípio, não detenha poderes de gerência ou de representação, desde que, no momento do recebimento, este funcionário não oponha qualquer tipo de ressalva ou de objeção, e, desde que, o mandado citatório tenha sido encaminhada diretamente ao endereço da sede da empresa demandada. Tal entendimento está em consonância com a regra insculpida no § 2o do art. 248, do CPC/2015. Trata-se, portanto, de aplicação da Teoria da Aparência, que só pode ser desconsiderada, pelo Magistrado, quando restar demonstrado que o ato processual não atingiu a sua finalidade, seja por ter sido recebido por pessoa estranha ao quadro de funcionários, seja por ter sido encaminhado a endereço desatualizado, seja por qualquer outro motivo justificado. 2. No que diz respeito especificamente à citação de pessoa física, realizada por meio postal (Correios), o §1o do art. 248, do CPC/2015 determina que: "A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo". 3. Mesmo que em uma situação "normal/regular", a Teoria da Aparência não possa ser aplicada a citação postal de pessoas físicas, mostra-se pertinente, no caso específico dos autos, ampliar a abrangência da "Teoria", de modo a abarcar a 2a requerida, já que tanto a sociedade empresária quanto a sócia fundadora estão sendo processadas em conjunto, pelo mesmo fato, sendo certo que a segunda responde pela primeira (regularmente citada). 4. No caso de clínica de estética, constituída sob a forma de pessoa jurídica, a responsabilidade por danos causados a seus clientes é do tipo objetiva (art. 14, CDC). Logo, não depende de demonstração de culpa, bastando, tão somente, demonstração de nexo de causalidade entre a conduta praticada (consubstanciada no procedimento aplicado) e o resultado (desastroso) experimentado. Em todo caso, referida responsabilidade poderá ser apartada quando os sócios, dirigentes, ou funcionários conseguirem demonstrar, em juízo: inocorrência de falha ou imprecisão técnica, durante a realização do procedimento; ou, ainda, que o dano teria resultado, única e exclusivamente, de ato (descuidado) praticado pelo próprio consumidor ou por terceiros a ele relacionados (art. 14, § 3o, CDC). 5. O mesmo não acontece com relação ao médico (e demais profissionais de saúde), uma vez que, como regra, a responsabilidade por danos causados a seus pacientes é do tipo subjetiva (§ 4o do art. 14, do CDC; inciso III, do art. 932, do CC; art. 927, CC). Exceção àquelas situações relacionadas com procedimentos estéticos, em que existe obrigação de resultado. Nestas hipóteses, mostra-se correto admitir presunção de culpa do "qualificado", cabendo-lhe, então, demonstrar que não teria agido culposamente. 6. O Relatório Médico anexado aos autos indica, expressamente, que a autora teria sido vítima de queimadura de 2o grau, na região de seu antebraço esquerdo, logo após realização de procedimento de laserterapia, necessitando, portanto, de tratamento e acompanhamento médico. Tais dados, quando comparados com os demais documentos constantes dos autos, implicam no reconhecimento absoluto de nexo de causalidade entre o procedimento realizado pela profissional de saúde, dentro da clínica médica demandada, e o dano experimentado pela consumidora. Em sendo assim, e, considerando sinais explícitos de culpa da profissional habilitada, ausência de causas excludentes de responsabilidade da empresa demandada, aplicação dos efeitos da revelia (art. 344, CPC), mostra-se possível, justo e adequado a condenação da parte ré em danos morais, materiais e estéticos, como reconhecido pelo MM. Juiz de origem. 7. Danos morais mantidos em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Danos estéticos mantidos em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sem condenação em lucros cessantes em razão do não cumprimento do disposto no art. 373, I, do CPC e do art. 434 do CPC. 8. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS. (Acórdão 1744676, 07203575920228070020, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO ONDE RESIDE O EXECUTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENHORA. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É válida a citação postal encaminhada ao endereço onde efetivamente reside o réu, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ. 2. Na execução de título extrajudicial, à luz do § 1o do art. 829 do CPC, é possível a penhora de bens do executado a fim de satisfazer a obrigação tão logo que verificado o não pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias após a citação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1735360, 07205068120238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O artigo 829 do Código de Processo Civil dispõe da seguinte maneira acerca da citação do devedor: Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não existe, portanto, nenhuma determinação legal para a citação pessoal do executado, por intermédio de um oficial de justiça, que somente será mobilizado no caso de necessidade de penhora e avaliação, quando verificado o não pagamento da dívida no prazo assinalado. Nesta senda, o mandado de citação do agravante foi efetivamente recebido no endereço de sua sede, diligenciado em 08/09/2023 (ID 172034802 dos autos de origem), sendo, inclusive, o mesmo endereço indicado pelo agravante em sua impugnação (ID 178175959 dos autos de origem). Ante a inércia do agravado, procedeu-se à busca por ativos financeiros junto ao SISBAJUD em 19/10/2023 (ID 175690458 dos autos de origem), tendo o executado se manifestado nos autos apenas em 31/10/2023, com o pedido de habilitação no processo (ID 176831797). Nesse contexto, tenho que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do agravante, tendo sido recebida por funcionário do condomínio, sem a apresentação de qualquer ressalva ou objeção, de forma a presumir válido o ato citatório, nos termos do §4o, do artigo 248, do Código de Processo Civil, pelo que não se observa qualquer razão para seja reformada a decisão agravada neste ponto. DA PRESCRIÇÃO No que interessa para a solução do litígio, o Código Civil estabelece os seguintes prazos prescricionais: Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Art. 206. Prescreve: (...) §5° Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Consoante se extrai de lição doutrinária de Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber3: Obrigação líquida é a certa quanto à sua existência (an debeatur) e determinada quanto ao seu objeto (quantum debeatur). Dito diversamente, a obrigação líquida consiste naquela cuja existência resta provada pelo credor e que se encontra determinada pela respectiva espécie, quantidade e qualidade. Sua existência e quantificação não se sujeitam a dúvidas, nem exigem provas posteriores. Ilustrativamente, a obrigação de pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em certa data é líquida; não o é a obrigação de reembolsar o mandatário pelos custos de execução do mandato, porque aí será preciso, para que se determine o quantum da dívida, recorrer à prova das efetivas despesas. Neste segundo caso, diz-se ilíquida a obrigação. A aferição da liquidez da dívida é relevante, por exemplo, para a determinação do prazo prescricional aplicável à sua cobrança (CC, art. 206, § 5o, I), a possibilidade de reconhecimento da compensação legal (CC, art. 369), configuração da mora ex re (CC, art. 397), entre tantos outros efeitos. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a cobrança de dívidas líquidas e certas, a prescrição é quinquenal, consoante pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA No 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos. Precedentes. 4. Na hipótese, alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e da configuração de cobrança de dívida líquida oriunda de relação contratual demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula no 7/STJ. 5. No caso concreto, ausente a indicação dos dispositivos legais tidos como violados a fim de caracterizar o dissídio jurisprudencial com julgado desta Corte Superior. Incidência da Súmula no 284/STF. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1752913 RN 2020/0225290-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE DOCUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO AJUSTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF E 5, 7 E 83/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência de fundamentação. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1637638 SP 2019/0370173-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021) – grifo nosso. Assim, consoante assinalado na r. decisão vergastada, o prazo para o exercício da pretensão executória lastreada em contrato particular assinado por 2 (duas) testemunhas, é de 5 (cinco) anos. Considerando que o contrato de patrocínio foi firmado entre as partes em 06/11/2018 (ID 157723935 dos autos de origem) e que a execução fora ajuizada em 05/05/2023, resta evidente a inocorrência de prescrição, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida, sendo irrelevante as afirmações do agravante de que não haveria dívida, pois trata-se de alegação desconectada com a contagem do prazo prescricional para a cobrança de uma obrigação. DA INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO E DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Primeiramente, importante pontuar que o processo de execução tem por escopo a satisfação de um crédito, motivo pelo qual a pessoa que figura no polo passivo é citada para realizar o pagamento, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, em que inicialmente deve ser apresentada a defesa. Diante da natureza do processo executivo e de sua busca pela garantia do princípio da celeridade, é necessário verificar se a execução está lastreada em título executivo extrajudicial, consoante o artigo 784 do Código de Processo Civil. Eventuais insurgências à execução devem ser suscitadas em pretensão autônoma: os embargos de devedor. Não obstante, também pode ser utilizada a exceção de pré-executividade como um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, devendo trazer aos autos inequívoca prova documental. Assim, esse instrumento jurídico é amplamente utilizado para demonstração de máculas graves no título, de ordem pública ou verificáveis de ofício pelo juízo. A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que é cabível a exceção de pré-executividade para veicular questionamento acerca da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo. O colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o seguinte entendimento: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) – grifo nosso No caso em apreço, o agravante sequer apresentou exceção de pré-executividade, deixando transcorrer in albis o prazo para a oferta de embargos à execução e vindo a se manifestar somente após procedida a penhora de numerário em sua conta bancária, apesar de devidamente citado, conforme já analisado em tópico próprio desta decisão. As alegações de cumprimento pleno do objeto do contrato, da inexigibilidade e iliquidez do título e do excesso de execução são todas matérias que exigem dilação probatória, para avaliar a ocorrência ou não de todas as falhas na prestação de serviços apontadas no relatório de avaliação da CGU (ID 157726107 dos autos de origem), bem como para se chegar a um quantum devido, caso haja alguma cobrança a maior. Não se trata de alegação de mero erro aritmético ou de aplicação irregular de juros, por exemplo, mas sim de alegações que demandam a devida dilação probatória, possíveis de serem analisadas em sede de embargos à execução, mas não em exceção de pré-executividade e impugnação à penhora, tampouco na via estreita do agravo de instrumento. Portanto, da análise dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância do direito vindicado, devendo-se dar seguimento aos trâmites da ação de execução, de seus efeitos e da busca pela satisfação do crédito. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _____________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 TEPEDINO, Gustavo. Fundamentos do direito civil – 2. ed. – Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2021, pág. 239. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024 às 17:04:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora